Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-06.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0800181-06.2020.8.14.0000
PARTE AUTORA: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR, DARLENE DA SILVA MORAES

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL / TIBUNAL DO JÚRI DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA PENAL. FEMINICÍDIO. DECLARAÇÃO DE RÉU INDEFESO E DESCONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO LIVREMENTE CONSTITUÍDO PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DESÍDIA DA DEFESA. NÃO VERIFICADA. VONTADE EXPRESSA DO RÉU EM PERMANECER COM O MESMO ADVOGADO.
PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA DEFESA DEVE QUEDAR-SE ADSTRITO A VONTADE DO RÉU. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Uma vez que não restou demonstrada inércia ou deficiência na defesa do réu, não há que se desconstituir o advogado regularmente habilitado pelo réu, até porque este sequer foi intimado para constituição de novo advogado.

2.

O Princípio da Plenitude da Defesa deve quedar-se adstrito a vontade do réu, já
que consta nos autos expresso interesse do réu em permanecer sendo representado pelos advogados desconstituídos – que estão atuando
pro bono.

3.

MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO, E CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se do
mandado de segurança
com pedido de liminar impetrado em favor de
TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR e DARLENE DA SIVA MORAES
, contra ato do juízo da 2ª Vara Criminal /Tribunal do Júri da Comarca de Breves, nos autos do processo nº 0003876-05.2019.8.14.0010, em que consta como acusado Pedro Rodrigues de Castro e como vítima Izabel Silva Corrêa.

Informam os autos, em síntese, que os impetrantes atuavam na defesa do réu Pedro Rodrigues de Castro, e foram por ele constituídos mediante mandato outorgado.

No entanto, o juízo impetrado declarou o réu indefeso e desconstituiu os impetrantes Talisman Secundino e Darlene Moraes de sua representação, após a apresentação da resposta a acusação, por entender que houve falha na defesa, vez que quando da instrução probatória permaneceram calados, deixando de apresentar testemunhas e requerendo a condenação de seu próprio cliente, causando prejuízo ao mesmo.

Diante desses fatos, aduzem os impetrantes, que a defesa técnica foi exercida de modo direto, constante e eficiente, sendo ilegal a decisão de desconstituí-la pelo simples fato de o juízo coator discordar da tese defensiva.

Argumenta ainda que, ao contrário do alegado na decisão atacada, em nenhum momento a defesa foi ineficiente, pois houve a apresentação de defesa preliminar, pedido de revogação de prisão,
habeas corpus,
pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, bem como se fizeram presentes em todos os atos do processo.

Afirma, portanto, que não poderia o magistrado, ao arrepio da vontade do cliente, ter determinado a remessa dos autos à Defensoria Pública, pois violou não apenas as prerrogativas profissionais dos Impetrantes, como também o direito de defesa do réu.

Pontua, dessarte, que a ilegalidade da decisão impugnada é induvidosa pela falta de previsão legal em declarar o réu indefeso.

Nesses termos, requereu a concessão da liminar,
para que fosse garantido o patrocínio dos impetrantes na causa, até final decisão, suspendendo-se os efeitos da decisão impugnada e a fluência de quaisquer prazos processuais no feito evitando prejuízos à defesa do acusado.

No mérito, requereu a concessão da segurança

para
ANULAR
a decisão impugnada, impedindo que se prossiga nas violações constitucionais das prerrogativas profissionais dos Impetrantes e ofensa ao direito de ampla defesa e contraditório do acusado, bem como por inexistir previsão em lei para declarar indefeso o patrocinado e por não ter havido intimação prévia como garantia processual e material dos interessados.

A defesa, na ocasião, juntou farta documentação e comprovante de pagamento de custas.

Em 16 de janeiro de 2020, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora.

O juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves, prestou vasto esclarecimento dos fatos, destacando os motivos do entendimento que o levou a declarar o réu sem defesa, e consequente afastamento do advogado até então constituído, de onde requereu
manutenção da declaração de que o réu está indefeso na Ação Penal, mantendo-se a desconstituição dos impetrantes do patrocínio do acusado.
. (ID 2672198).

Em 03 de fevereiro de 2020, indeferi a liminar.

O D. Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifestou pela denegação da segurança pleiteada, por entender, que
in casu
, não existe direito líquido e certo a ser amparado.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade do Mandado de Segurança se fazem presentes, razão pela qual dele conheço.

Alega a defesa que a decisão do magistrado que declarou o réu indefeso merece ser reformada, por nítida violação ao princípio da ampla defesa.

Adianto, desde já, que a segurança merece ser CONCEDIDA.

Como é cediço, no processo penal vigoram entre outros, os princípios da ampla defesa, da plenitude da defesa e da busca pela verdade real. O último princípio elencado aduz que o magistrado não está limitado à atuação da acusação e defesa no que tange a produção de provas. Deve sempre buscar a verdade real.

Portanto, o magistrado deve buscar a produção de provas, se atentando para a boa atuação do causídico de modo que, se condenado o réu, a pena seja aplicada no limite de sua real culpabilidade com a máxima certeza acerca da materialidade e autoria.

Por outro lado, o Princípio da Plenitude de Defesa - direito fundamental constitucionalmente assegurado ao acusado perante o Tribunal do Júri – conforme consta em seu art. 5º, XXXVIII, a - objetiva que o mesmo tenha uma defesa irrestrita, completa, capaz de assegurar o esgotamento de todos os argumentos e meios de prova relevantes e pertinentes a sua defesa, frente ao devido processo legal. A título de exemplo, em se tratando de processo de competência do Tribunal do Júri, quando o juiz verificar que a defesa é desidiosa, insuficiente ou tecnicamente incorreta, deve anular o ato e intimar a Defensoria Pública para que atue no feito, sob pena de se violar tal princípio.

Portanto, para que o magistrado afaste um advogado regular e livremente constituído pelo réu e declare o réu indefeso, deve considerar que sua atuação se da de forma desidiosa e deficiente.

Vejamos a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. NULIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL. IMPROPRIEDADE. DEVER DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. ALEGAÇÕES FINAIS QUE PUGNAM PELA APLICAÇÃO DE PENA SEVERA AO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU INDEFESO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

I - Não foi oportunizado ao recorrente a constituição de novo causídico, ante à não localização do advogado constituído para se manifestar sobre a substituição de testemunha não localizada, o que, por si só, caracteriza violação ao princípio da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

II - No âmbito do processo penal há a necessidade de que se garanta ao réu o pleno exercício do seu direito de defesa, que deve ser efetivo, real, e não apenas pro forma.

III - Resta caracterizada a falta de defesa do réu, e não apenas a sua deficiência, se o defensor, não obstante tenha apresentado alegações finais, o fez apenas formalmente e com impropriedades técnicas, assumindo postura praticamente contrária aos interesses do réu ao defender punição severa para o crime por ele cometido, o que equivale ao pedido de condenação.

IV - A concreta e objetiva inércia ou indiferença da defesa é de ser equiparada, conforme dicção da melhor doutrina, à sua inexistência.(Precedentes).

Recurso ordinário provido para anular o processo desde o despacho de intimação do advogado para se manifestar sobre a substituição de testemunha não localizada, devendo ser oportunizada ao recorrente a constituição de novo defensor, e concedido a ele o direito de responder o processo em liberdade, sem prejuízo da decretação de prisão, desde que concretamente fundamentada, ou outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (RHC 47.388/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 26/03/2015)

No entanto, não é o que percebo
in casu.

Para melhor análise, vamos à atuação do advogado no feito:

1 - O réu foi preso em flagrante, e a prisão convertida em preventiva em 09/05/2019, acusado da prática do crime de feminicídio – art. 121, §2º, II, III, IV e VI, e art. 2ª – A, I, todos do Código Penal.

2 – Houve apresentação de defesa preliminar;

3 - A denúncia foi recebida
no dia 04.06.2019, sendo solicitado pela Defesa do acusado a concessão de prisão domiciliar, sendo essa concedida em 06/06/2019, pelo juízo
a quo,
pelo prazo de 90 (noventa) dias.

houve pedido de conversão de preventiva em domiciliar, o que foi

deferido;

4 – após preso, houve pedido de revogação;

5 – com o indeferimento, foi impetrado
habeas corpus
liberatório;

6 – os Impetrantes compareceram em todos os atos do processo;

7 – após a não concessão da ordem, foi interposto o recurso ordinário competente.

8 - A audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 12.09.2019, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e interrogado o réu;

9 – Em memorias, o Ministério Público pediu a pronúncia do acusado, nos termos do art. 121, §2º, II, III, IV e IV c/c §2º-A, I, do CP;

10 - A defesa, por sua vez, em memoriais finais, requereu, em preliminar, a nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa, em razão de não ter sido apreciado o pedido de julgamento antecipado do réu (condenação)., bem como o reconhecimento da atenuante de confissão e causa de diminuição de pena, , e ainda, exclusão das agravantes e causas de aumento,.

Na mesma oportunidade, reiterou a primeira parte de sua defesa, acrescentando a excludente de ilicitude previsto no art. 23, II, do CP (legítima defesa), pugnando pela absolvição do acusado nos termos do art. 415, do CPP. Disse, também, que não foram provados quaisquer qualificadoras empregadas pela acusação, pelo que requereu o afastamento destas e a aplicação da atenuante de confissão e da causa de diminuição de pena previsto no art. 121, §1º, do CP, além da fixação da pena base no mínimo legal, e ainda, o direito do réu recorrer em liberdade.

Como se percebe, não há que se considerar nenhuma desídia ou improbidade capaz de influenciar a ampla defesa do réu a ponto de se declará-lo indefeso.

Por outro lado, o fato da defesa pugnar pela condenação do réu com exclusão das qualificadoras e/ou reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nada mais é do que parte de sua estratégia, estratégia essa que foi previamente acordada com o réu, que por sua vez deixou bem claro, através de uma declaração, seu total interesse em permanecer sendo assistido pelo advogado, ora impetrante. Vejamos o teor da declaração do réu emitida em 28/11/2019:

“Eu, PEDRO RODRIGUES DE CASTRO, (...) DECLARO, para os devidos fins de direito, que os advogados constantes no instrumento de procuração juntado nos autos da Ação Penal 0003876-05.2019.8.14.0010, especialmente o advogado Talisman Secundino de Moraes Sênior, atuam em defesa dos meus interesses, seguindo minhas orientações quanto à tese de defensiva de confissão e pedido de condenação apresentada nos autos, bem como não concorda e não aceita a destituição dos advogados aplicada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Breves, reafirmando meu desejo ce continuar com os advogados contatados, e que seja respeitada a minha decisão de ter os advogados que eu desejar, e que respeite meu direito de dizer a verdade.”

Portanto, entendo que o Princípio da Plenitude da Defesa deve quedar-se adstrito à vontade do réu, que sequer foi intimado para constituir novo advogado.

Ademais, o fato de a defesa não ter feito perguntas ou arrolado testemunhas, não justifica a medida extrema do magistrado, já que o advogado, nas alegações finais do rito do Júri, pode, eventualmente silenciar-se e guardar suas teses defensivas para exposição em Plenário do Júri, nos termos do art. 406, do Código de Processo Penal.

Nesses termos, CONCEDO A SEGURANÇA e ANULO a decisão impugnada que declarou o réu indefeso e desconstituiu os advogados
TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR e DARLENE DA SILVA MORAES
para atuar nos autos do processo nº 0003876-05.2019.8.14.0010, bem como, determino que sejam recontados os prazos processuais durante o período de exclusão da defesa.

É o meu voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 18/02/2020